Tribunal: TJPA
Processo: 0813625-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813625-47.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARCO JORGE SERIQUE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO. CDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida em face de Marco Jorge Serique da Costa, fundamentando-se na ilegitimidade passiva do executado, proprietário do imóvel até 2009, em relação à Certidão de Dívida Ativa (CDA) expedida para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2013 a 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na execução fiscal de débito tributário, é possível a substituição do sujeito passivo da CDA após sentença extintiva, com redirecionamento ao proprietário atual do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 392 do STJ, é vedada a alteração do sujeito passivo do CDA, salvo em caso de erro material ou formal, ou que não se aplique a hipóteses de ilegitimidade passiva.

4. A legislação municipal e o Decreto nº 36.098/99, ainda que estabeleçam deveres de atualização cadastral ao contribuinte, não vinculam o novo proprietário à CDA emitido em nome de terceiro, quando a alienação do imóvel ocorrer anteriormente ao fato gerador do tributo.

5. O Entendimento pacificado pelo STJ no REsp nº 1.848.261 reforça que, na ausência de norma municipal que imponha ao contribuinte ou dever de informar ao fisco a transferência de titularidade, a responsabilidade pela atualização cadastral recai sobre a Fazenda Pública.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível desprovida, mantendo-se a sentença de extinção da execução fiscal.

"Tese de julgamento: 1. É vedada a alteração do sujeito passivo em CDA após a prolação de sentença extintiva, salvo para correção de erro material ou formal."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, 'b'; CTN, art. 113, § 2º."

"Jurisprudência relevante relevante: STJ, Súmula 392; REsp nº 1.848.261/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03/10/2020."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém

nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL,
ajuizado pelo recorrente

em face de
MARCO JORGE SERIQUE DA COSTA
.

Em síntese da demanda, a Fazenda Pública alega que é credora da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 372.298/2018 referente a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do Imóvel no Edifício Alben Almy, apartamento nº 806, localizado no endereço Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1717, Belém-PA, CEP: 00000-000, referente aos exercícios de 2013 a 2015, totalizando o débito de R$ 1.716,62 (mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).

Após citado, o Sr. Marco Jorge apresentou contestação, alegando a sua ilegitimidade passiva, visto que o proprietário do imóvel é o Sr. Paulo Augusto de Jesus Barredo Reis, desde 16/06/2009, tendo anexado escritura pública para comprovar os fatos.

Em sentença, o Juízo extinguiu a demanda, visto que ao apreciar a manifestação do executado e pelos documentos acostados nos autos constatou a impossibilidade da substituição da CDA na situação fática, conforme Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), assim, caberia à Fazenda Pública a atualização de seu banco de dados.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs Apelação Cível, sustentando que o ajuizamento para a cobrança CDA levou em consideração os dados constantes no cadastro imobiliário do Município, que por sua, são alimentados pelas informações dos contribuintes quando operam as transações imobiliárias. Desta feita, tendo agido a Fazenda Pública de boa-fé, descaberia a possibilidade de condenação do Município a qualquer penalidade decorrente do ajuizamento da demanda em questão, especialmente no que diz respeito à declaração de nulidade do lançamento dos exercícios executados.

Por fim, pugna pelo prosseguimento da execução com o redirecionamento da execução para o nome do novo proprietário.

Após intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o
parquet
absteve-se de opinar no feito, ante a inexistência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A demanda tratou sobre nulidade da Certidão de Dívida Ativa em nome do antigo proprietário suscitada em manifestação, sendo aplicado na situação a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao mérito, o recurso alega que é responsabilidade do contribuinte a modificação perante o Órgão de Arrecadação e Fiscalização, nos termos do
Decreto nº 36.098/99
.

Senão vejamos os artigos suscitados:

Art. 21. O Cadastro Fiscal Imobiliário será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica do imóvel.

§ 1º A efetivação da inscrição ou informação sobre alteração física ou jurídica no Cadastro Fiscal Imobiliário, será realizada pelo contribuinte, mediante preenchimento de formulário próprio, fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças, no prazo legal.

§ 2º Por ocasião da entrega do formulário de que trata o parágrafo anterior, o interessado deverá apresentar documentação que comprove as declarações nele registradas.

(...)

Art. 29. O lançamento dos impostos é anual e será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Fiscal Imobiliário, até a data do lançamento, quer declarado pelo contribuinte, quer apurado pelo Fisco Municipal.

Analisando a legislação apontada pelo Município, não vislumbro o descumprimento desta pelo Apelado, considerando que este vendeu o imóvel em questão, efetuou a venda do imóvel ao Sr. Pedro Augusto de Jesus Berredo Reis, conforme o registro de imóveis do 2º Ofício, em 16/06/2009 (Id nº 18491669), portanto, antes do fato gerador ocorrido nos anos de 2013 a2015.

Além disso, nem mesmo a legislação municipal impõe esta obrigação acessória de informar o fisco sobre mudança de titularidade de imóvel, conforme Lei Ordinária nº 7056/77, senão vejamos:

Art. 11
- O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo Único
- São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a ele imunes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado a respeito da culpa pela prestação de informação sobre a mudança de titularidade em relação ao débito tributário advindo de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) ser do Fisco quando não haver legislação sobre o assunto, senão vejamos o REsp 1848261:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIREITO REAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO.

(...)

IX - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.110.511/SP e REsp n. 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009), previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 122/STJ), firmou a tese de acordo com a qual, até a transmissão formal da propriedade imobiliária, tanto o compromissário comprador do imóvel (aquele possuidor do bem a qualquer título) quanto o seu compromissário vendedor (aquele que detém a propriedade do imóvel registrada no cartório competente) são contribuintes do IPTU, logo responsáveis pelo pagamento da referida exação e, consequentemente, legitimados à integração do polo passivo da execução fiscal destinada à cobrança do débito tributário decorrente do seu inadimplemento; cumprindo à legislação municipal definir o sujeito passivo da aludida obrigação tributária, consoante dispõe o enunciado da Súmula n. 399 do STJ.

X - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

XI - A pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a orientação acima pronunciada aplica-se, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel tributado foi devidamente averbado em cartório antes da ocorrência do fato gerador do IPTU, cujo inadimplemento originou o crédito tributário executado, conferindo, assim, publicidade ao negócio jurídico firmado. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.655.107/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018, REsp n. 1.773.779/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.695.049/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).

XIII - Mesmo que não tenha havido atualização cadastral do imóvel tributado, tal omissão não tem o condão de legitimar a substituição do título executivo, podendo, em tese, caracterizar apenas descumprimento de obrigação acessória sujeita à penalidade pecuniária (art. 113, § 3º, do CTN).

(...)

(AgInt no REsp n. 1.848.261/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Assim, observo que o suposto contribuinte Sr. Marco Jorge Serique Costa trouxe perante os autos lastro probatório robusto no qual comprova a transferência de propriedade do imóvel, desde 16/06/2009, por meio de Escritura Pública no ID

18491676 - Pág. 11-12

Mesmo assim, a Certidão de Dívida Ativa nº 372.298/2018 trouxe a informação de inadimplência dos exercícios de 2013 a 2015 atribuindo como sujeito passivo da relação tributária o Sr.

Marco Jorge Serique Da Costa.

Assim, mesmo que haja interesse em continuar a execução a partir da mudança da CDA, o Município encontra óbice em entendimento dominante dado pela Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual veda a sua modificação na hipótese de sujeito passivo da execução.

Súmula 392:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Colaciono Jurisprudência da Egrégia Corte sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DISTRATO. MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito;

2. A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, restou demonstrado que a ação executiva foi promovida contra si, sem que detenha a qualidade de contribuinte, nos termos do art.34 do CTN. Além disso, os fatos geradores do tributo são posteriores ao instrumento particular de distrato;

3. A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução";

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836875-07.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO CONSTATADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE EM DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA MERO ERRO FORMAL OU MATERIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal em razão da constatação da ilegitimidade passiva do executado, diante da comprovação pelos excipientes de que houve a transferência da propriedade do imóvel em data anterior ao lançamento e ao ajuizamento da execução fiscal.

2 – Caracterização de nulidade da CDA em razão de ter sido lavrada contra devedor que não é proprietário do imóvel.

3 – Hipótese que não caracteriza erro material ou formal, ensejador da substituição da CDA no curso da execução fiscal, consoante o que dispõe a Súmula 392/STJ cuja redação é a seguinte: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

4 – Prova cabal da comunicação da venda do imóvel, mediante apresentação de print da tela do sistema do próprio ente municipal titular do crédito tributário. Honorários sucumbenciais devidos ao patrono dos excipientes.

5 – Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009776-08.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

(grifo nosso)

Portanto, a Fazenda Pública poderia atribuir obrigação acessória ao contribuinte no que tange obrigação de fazer pela obrigatoriedade de informar sobre modificação do titular do tributo perante o Órgão de Fiscalização e Arrecadação, conforme art. 113, §2 do Código Tributário Nacional (CTN) a partir de promulgação de Legislação Complementar nos termos do art. 146, III, “b” da Constituição Federal. Porém não há esta previsão, bem como há entendimento consolidado pela impossibilidade de substituição da CDA em caso de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024